Tribunal: TJDFT
Processo: 0711490-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711490-24.2019.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Fonseca Dias Sociedade Individual de Advocacia Apelados: Sheila dos Santos Ozelame Jahila de Sousa Anselmo Andre Luiz de Sousa Anselmo D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade de advogados Fonseca Dias Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, em fase de cumprimento de sentença, que extinguiu a relação jurídica processual e determinou a expedição de alvará de levantamento de numerário em favor da primeira recorrida. Em suas razões recursais (Id. 14524731) sustenta a agravante, em breve síntese, que o crédito pretendido pela primeira recorrida, que decorre de honorários de advogado, deve ser repartido com a recorrente, que era sua empregadora. Acrescenta que a primeira recorrida deve ser punida por litigância de má-fé, pois pretende receber quantia em dinheiro ilegitimamente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e o crédito em questão seja dividido entre a primeira recorrida e a ora recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 14524732). A primeira recorrida ofereceu contrarrazões à apelação e requereu o não conhecimento do recurso interposto pela parte adversa (Id. 14524747 ). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e se mostra aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, a recorrente não dispõe de legitimidade recursal e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, o recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da legitimidade recursal, que consiste na aptidão do sujeito para impugnar a decisão por meio do recurso apropriado, nos termos do art. 966 do CPC. No caso, a primeira recorrida deu início à fase de cumprimento de sentença para exigir valor referente a crédito decorrente de honorários de advogado. A sociedade de advogados, ora recorrente, requereu a sua admissão como parte na relação jurídica processual. No entanto, o Juízo singular indeferiu esse requerimento por meio de decisão que foi posteriormente confirmada no julgamento do agravo de instrumento distribuído a este Relator (no 0722850-74.2019.8.07.0000). Convém ressaltar que, naquela ocasião, decidiu-se que a recorrente não é titular de interesse jurídico apto a legitimar sua admissão na posição de assistente, tendo em vista que o interesse meramente econômico não é suficiente para justificar a referida intervenção de terceiro. O terceiro prejudicado é exatamente o sujeito que tem interesse jurídico em impugnar determinada decisão judicial. No entanto, a ausência de interesse jurídico da recorrente já foi previamente examinada e abrangida pelos efeitos da preclusão. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRO INTERESSADO NÃO ADMITIDO. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ILEGITIMIDADE PARA FORMULAR REQUERIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os agravantes que não figuram como partes na relação jurídica processual originária e que não foram admitidos como terceiros interessados, carecem de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade dos recursos, qual seja, a legitimidade recursal. 2. A pendência de julgamento de recurso sem efeito suspensivo contra a decisão que não admitiu os terceiros interessados, não tem o condão de legitimar a formulação, pelos recorrentes, de outros requerimentos no processo originário. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1055872, 07079453520178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 14/11/2017)” Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, a legitimidade recursal, o presente recurso não pode superar a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 27 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator